Tribunal: TJMT
Processo: 1013077-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013077-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos da ação penal n. 32832-16.2019.811.0042 (Código n. 591537), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa [arts. 157, §2o, II e V, §2o-A, I e 288, ambos do Código Penal].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da segregação preventiva; 2) a prisão preventiva ofende os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena em regime fechado; 3) a segregação cautelar perdura por mais de 220 (duzentos e vinte) dias, sem que tenha sido concluída a instrução processual, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa; 4) possui predicados pessoais favoráveis, que o autorizam a responder ao processo em liberdade [doc. digital n. 47019472].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA teve sua prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa.
No tocante à afirmação de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o impetrante não trouxe nos autos cópia da decisão objurgada, limitando-se a juntar documentos do inquérito policial, a denúncia oferecida pelo Ministério Público, os pedidos de revogação da segregação cautelar e extratos processuais, mas que em nada elucidam os fundamentos da prisão preventiva.
A despeito do desmazelo quanto a instrução do writ, em consulta ao sistema de andamento processual deste Tribunal, localizei a decisão prolatada pela autoridade coatora que, à vista de indícios de autoria e materialidade, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:
“[...]
A Autoridade Policial, na pessoa do Delegado de Polícia Eduardo Rizzotto de Carvalho, representou pela PRISÃO PREVENTIVA dos investigados Victor Hugo Seixas da Silva, [...], devidamente qualificados nos autos.
Segundo informações, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos identificou uma associação criminosa que vem cometendo diversos roubos a residência, nesta Capital. Consta conforme IP no 440/2019 que no dia 15/04/2019, dois indivíduos invadiram a residência da Sra. Rosânia Aparecida Martini (onde também funciona uma pastelaria) e renderam todos os moradores, onde os indivíduos estavam armados e, em seguida, subtraíram diversos objetos e um veículo.
Segundo informações, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos identificou uma associação criminosa que vem cometendo diversos roubos a residência, nesta Capital. Consta conforme IP no 440/2019 que no dia 15/04/2019, dois indivíduos invadiram a residência da Sra. Rosânia Aparecida Martini (onde também funciona uma pastelaria) e renderam todos os moradores, onde os indivíduos estavam armados e, em seguida, subtraíram diversos objetos e um veículo.
Em tal ação foram reconhecidos Victor Hugo, Daniel e Venycius, além do adolescente na época Jorge Eduardo. Daniel e Venycius ficaram no veículo dando cobertura ao evento delitivo enquanto Victor Hugo e Jorge Eduardo ingressaram na residência.
Em tal ação foram reconhecidos Victor Hugo, Daniel e Venycius, além do adolescente na época Jorge Eduardo. Daniel e Venycius ficaram no veículo dando cobertura ao evento delitivo enquanto Victor Hugo e Jorge Eduardo ingressaram na residência.
Já no IP 465/2019, foram reconhecidos VICTOR HUGO e Jorge Eduardo, pois neste crime, Jorge Eduardo já tinha atingido a maioridade. Na oportunidade 03 indivíduos invadiram a residência da Sra. Giovana leite em 28/04/2019 e perpetraram o crime com o mesmo modus operandi, inclusive, a Autoridade Policial Ressalta que já há prisão temporária deferida por esse juízo em desfavor deles e, por essa razão foi distribuído a presente representação por dependência.
[...]
Assim, entende a Autoridade Policial que restou configurado a contumácia criminosa dos suspeitos mencionados. Outrossim, os representados Jorge Eduardo, Venycius e VICTOR HUGO possuem histórico criminal e, inclusive, o representado Victor Hugo possui um ato infracional análogo ao delito de latrocínio [...].
Acrescenta ainda a Autoridade Policial que os suspeitos não possuem indiciamento justamente por serem muito jovens, tendo atingido a maioridade há pouco. Porém todos eles vivem especificamente de atividades criminosas graves. Além disso, ressalta que os representados são pessoas bastante agressivas e, inclusive restringem a liberdade das vítimas deixando-as trancadas e amarradas.
[...]
Assim, entende a Autoridade Policial que restou configurado a contumácia criminosa dos suspeitos mencionados. Outrossim, os representados [...] e Victor Hugo possuem histórico criminal e, inclusive, o representado Victor Hugo possui um ato infracional análogo ao delito de latrocínio. [...].
Por fim, ressalta a Autoridade Policial que os suspeitos são contumazes na prática de crimes [...] pois conforme demonstrado trata-se de uma associação criminosa que atua no roubo de residências, portanto se faz necessária a decretação da prisão preventiva dos representados.
[...]
Verifico que a prisão temporária dos acusados fora decretada às fls.53/54 e 19 dos autos em apenso, sendo o mandado de prisão em desfavor do acusado JORGE EDUARDO cumprido em 15/08/2019, conforme acostado à fl. 154. oportunidade em que fora mantida a prisão temporária.
Analisando os autos, percebe-se que os indícios de autoria e prova materialidade encontram-se evidenciados, pois, verifico a existência de indícios de autoria atribuída aos suspeitos Victor Hugo Seixas da Silva, [...] vez que a Autoridade Policial após as investigações demonstrou o envolvimento dos acusados em vários crimes de roubo a residência, considerando ainda os reconhecimentos realizados pelas vítimas.
[...]
Entendo que há razões fáticas emanadas dos autos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos representados e a ordem pública não pode ficar a mercê da ação de pessoas que tenham propensão para o ilícito, ainda que estas pessoas gozem da presunção de inocência.
Não se pode desconsiderar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social [...].
Assim, entendo que os fatos narrados acima, demonstram que os acusados não estão aptos ao convício social, vez que se associam para a prática de condutas delituosas.
Desta feita, verifico que estão presentes os requisitos e condições de admissibilidade da prisão preventiva (art. 312 e 313), para resguardar a ordem pública, garantia da instrução processual e a aplicação da lei penal.
Isto posto, com fulcro no que permite os artigos 312 e 313 da Lei Processual Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados Victor Hugo Seixas da Silva, Jorge Eduardo Arruda Costa Sousa e Venycius Luis Campos Botelho, determino que sejam expedidos os competentes mandados de prisão preventiva” (decisão extraída dos autos n. 19170-82.2019.811.0042).
No dia 25 de outubro de 2019, após o recebimento da denúncia, a Defensoria Pública, assistindo o paciente, apresentou resposta escrita à acusação, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva; contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, sob o seguinte argumento:
“[...] quanto ao pedido formulado pela defesa do acusado Victor Hugo, entendo que a prisão preventiva tem a característica de “rebus sic stantibus”, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam seus fundamentos.
Tal regra encontra-se positivada no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação.
Portanto, o instituto da revogação pressupõe modificação fática, pois, revoga-se a prisão quando seus fundamentos, existentes à época da decretação, deixam de existir.
Não há qualquer nova informação alterando a realidade fática anteriormente demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado, de forma ocasionar a revogação desta.
Vejamos.
Primeiro, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, inc. I, do CPP.
Segundo, porque se tem como presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos fatos e nos fortes indícios de autoria delitiva e materialidade, uma vez que as vítimas reconheceram o acusado como um dos autores do delito.
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciada na gravidade da conduta, eis que o crime foi praticado, em tese, com a utilização de grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de pessoas.
Ademais, observo que o acusado Victor Hugo registra passagem criminal por delito de mesma natureza, o que demonstra renitência delitiva.
Assim, há a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, como caso de prevenção especial ante a gravidade do delito e renitência delitiva do acusado.
Desta feita, verifico que continuam presentes os requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva [...].
Diante do exposto, entendo que não há modificação fática, ao menos por ora, mantenho a prisão do acusado Victor Hugo Seixas da Silva e INDEFIRO o pedido formulado pela defesa..
[...]” (doc. digital n. 47019480).
Depois, em 31 de março de 2020, o impetrante novamente requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo sido o pleito indeferido pela juíza singular, sob a seguinte justificativa:
“[...] De plano, importante ressaltar que a prisão dos acusados foi decretada por esta magistrada, com base nos artigos 312 e 313 inc. I do CPP.
Ademais, considerando o cenário atual, as análises de revogação de prisão preventiva devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as medidas disponíveis para o enfrentamento da emergência de saúde pública.
A organização Mundial de Saúde – OMS, decretou à pandemia do novo coronavírus – Covid – 19, no dia 11 de março de 2020.
Após este fato, no dia 17 de março de 2020, por meio da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, foi sugerida a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que seja relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça.
Na sequência o Plenário do STF, ao analisar o pedido de cautelar na ADPF 347 no dia 18 de março de 2020, divergiu em parte da decisão do relator, Ministro Marco Aurelio de Mello, no tocante à convocação dos juízes de Execução Penal a adotarem junto a população carcerária procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença dentro dos presídios, dentre eles a orientação anteriormente citada, constante na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Assim, a partir desse posicionamento do STF, as situações devem ser analisadas caso a caso.
Ressalto que atualmente não existem noticias de que algum agente de segurança pública tenha sido infectado pelo Covid– 19, ou ainda que o referido vírus tenha se disseminado dentro do estabelecimento prisional.
Além disso, a recomendação atual das autoridades de saúde, é o isolamento social, para todas as pessoas, estejam elas privadas de liberdade por decisão judicial ou não, a fim de impedir a propagação do vírus.
No presente caso, verifico que o delito foi praticado em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, inclusive tendo como vítimas criança e idoso, devendo ser considerado ainda que ambos os acusados foram reconhecidos fotograficamente e pessoalmente pelas vítimas.
Assim, entendo que não é razoável a colocação dos denunciados em liberdade em função do novo coronavírus – Covid 19, eis que estes já cumprem a recomendação das autoridades sanitárias de ficar em isolamento, mesmo que involuntário.
Ademais, coloca-los em liberdade agora só aumentaria o risco de se infectarem na rua, e, consequentemente propagar o vírus para outras pessoas, sendo imprescindível no momento não apenas a preservação da integridade das pessoas custodiadas, mas também da sociedade em geral.
Ressalto ainda que não há que se falar em excesso de prazo na prisão, vez que a audiência para inicio da instrução estava designada nos autos para o dia 31/03/2020, e, somente não se realizou em razão da Pandemia, não sendo razoável designar nova data, haja visto que não há previsão para retomada e realização de audiências.
Assim, entendo que em se tratando de pessoas tão jovens que se dispõem a praticas de crimes, onde encarceram famílias em suas residências, ameaçando-as com arma de fogo para subtração de seus pertences, aliado ao fato de que tais condutas praticadas pelos acusados não são isoladas, bastando uma breve análise as fichas de antecedentes criminais, entendo que mantê-los presos no momento, é a única medida capaz de conter a renitência delitiva de ambos.
Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação formulados em face de Jorge Eduardo Arruda Costa Souza e Victor Hugo Seixas da Silva, nos termos da fundamentação retro” (doc digital n. 47019484).
Como se vê, o juízo mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, evidenciada pelo modus operandi na prática delitiva, revelado pelo concurso de agentes [três indivíduos], bem como no tempo em que restringiram a liberdade das vítimas, valendo-se de intensa ameaça com armas de fogo na cabeça delas – dentre elas, duas idosas e uma criança –, de modo que a conduta do paciente vai além da normalidade do tipo penal em comento.
Além disso, enfatizou que ele possui outros registros criminais – inclusive quando era adolescente –, o que reforça ainda mais a necessidade de sua segregação cautelar.
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema SIAP, que o paciente possui mesmo outra anotação pela prática de crime idêntico ao analisado neste writ [autos n. 40662-33.2019.811.0042 (Código 600382), em trâmite na 6a Vara Criminal da Capital], bem como ostenta inúmeros registros relacionados à prática de atos infracionais desde o ano de 2017, inclusive, como bem destacado pela autoridade coatora, com ação socioeducativa julgada procedente, em que lhe foi imputada a prática do ato infracional análogo ao crime de latrocínio [autos n. 2676-50.2017.811.0063 (Código 105538), em trâmite na 2a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT].
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da custódia cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública.
Também não prospera a alegação de que a segregação cautelar consubstancia antecipação da pena, afrontando os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade.
Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o preceito constitucional de presunção de inocência:
[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...] (RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).
Depois, a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator Min. Celso de Mello, DJe 12.8.2014).
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena, além do concurso de crimes pelos quais o paciente foi denunciado.
No que concerne à alegação por excesso de prazo, melhor sorte não lhe assiste.
É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.
Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:
“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]” (STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).
“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]” (TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).
“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).
No dia 10 de setembro de 2019 o Ministério Público denunciou o paciente, VICTOR HUGO, juntamente com os coacusados, JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA e VENYCIUS LUIS CAMPOS BOTELHO, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa (doc. digital n. 47019477).
A exordial acusatória foi recebida em 25 de setembro de 2019, quando foi determinada a citação dos acusados para responder à acusação, nos termos do artigo 396-A, §2o, do Código de Processo Penal.
Na audiência de custódia, realizada em 2 de outubro de 2019, o paciente foi apresentado à autoridade judiciária, momento em que a juíza singular manteve a prisão cautelar, tendo em vista que não houve modificação do contexto fático-probatório autorizador da medida extrema.
A defesa do coacusado, JORGE EDUARDO, protocolizou, no dia 9 de outubro de 2019, o primeiro pedido de revogação da prisão preventiva.
Em 18 de outubro de 2019, o juízo indeferiu o pleito defensivo, ocasião em que nomeou a Defensoria Pública Estadual para atuar na defesa do paciente e apresentar sua defesa.
A resposta escrita à acusação foi apresentada em 25 de outubro de 2019, momento em que o paciente também requereu a revogação da sua prisão preventiva.
Neste ínterim, o coacusado, JORGE EDUARDO, foi citado e informou ao Oficial de Justiça responsável pela missiva que possuía advogado particular, de modo que, em 6 de novembro de 2019, apresentou sua defesa, arguindo a inépcia da denúncia.
Além disso, em 15 de novembro de 2019, o Oficial de Justiça responsável pela citação do coacusado, VENYCIUS LUIS, certificou nos autos que não foi possível proceder ao cumprimento da missiva, tendo em vista que não o localizou no endereço constante nos autos.
Em 19 de novembro de 2019, o juízo analisou os pleitos defensivos. Na decisão, a magistrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva aventado pelo paciente, rechaçou o pedido de inépcia da inicial suscitado pela defesa do coacusado, JORGE EDUARDO, bem como determinou a citação do denunciado, VENYCIUS, pela via editalícia.
A autoridade coatora, no dia 12 de fevereiro de 2020, proferiu decisão determinando a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional em relação ao coacusado, VENYCIUS, tendo em vista as tentativas infrutíferas de proceder sua citação. Além disso, designou o dia 31 de março de 2020, para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Determinou, ainda, em 5 de março de 2020, a intimação da vítima, Valdemir Pereira da Silva, por carta precatória, tendo em vista ela residir na Comarca de Ipiranga do Norte/MT.
Por fim, no dia 7 de abril de 2020, indeferiu novo pedido de revogação aviado pela Defensoria Pública, bem como noticiou acerca da suspensão da audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 10, III, da Portaria-Conjunta n. 247, da Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
No caso sub examine, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de réus que figuram nos autos da ação penal na comarca de origem, a saber, três denunciados, sendo um deles citado por edital e os outros dois representados por patronos distintos, cuja circunstância, em tese, justificaria a demora para a concretização da instrução.
Ademais, como bem aventei na cronologia processual, há informações de que uma das vítimas encontra-se residindo na Comarca de Ipiranga do Norte/MT, de modo que houve a necessidade de cumprimento de diligências por meio de carta precatória, circunstância que implica, por razões lógicas, no prolongamento da instrução processual.
Ressalte-se, em reforço, que também houveram pedidos de reconsideração da custódia cautelar, de modo que não visualizo a configuração de constrangimento ilegal, máxime por não verificar inércia ou desídia judiciária na condução do feito.
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.